Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710917-28.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FELIPE DO VALLE PEREIRA APELADO: JONAS DA SILVA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DANIEL FELIPE DO VALLE PEREIRA contra a r. sentença de ID 66847237, em que pleiteia, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao alegar que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. No mérito, afirma que, na data de 09/02/2023, celebrou com o Sr. Jonas da Silva Pereira contrato de prestação de serviço de construção residencial, tendo sido executado 95% (noventa e cinco por cento) do serviço contratado. Sustenta que o contrato de prestação de serviço foi celebrado a partir da autonomia da vontade das partes, configurando ato jurídico perfeito, não havendo nos autos qualquer prova capaz de demonstrar o inadimplemento do apelante. Assevera que a rescisão do contrato se deu por culpa do recorrido, uma vez que este exigiu a colocação de acabamento de alto padrão no imóvel, em total afronta aos termos contratados, sem efetuar o devido pagamento dos valores excedentes; além de ter apresentado projeto arquitetônico totalmente incompatível com o terreno onde o imóvel deveria ser edificado. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a r. sentença, a fim de que seja consignado que a rescisão contratual ocorreu por culpa do recorrido/contratante, afastando-se a condenação ao pagamento da multa contratual e dos valores supostamente necessários para o término da obra. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 66847243), o apelado impugna o pedido de gratuidade postulado pelo apelante, refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, bem como sustenta a correção da sentença proferida na origem. Consoante a decisão exarada sob o ID 69167840, esta Relatoria não conheceu o recurso de apelação cível, em virtude da deserção, uma vez que o apelante deixou de recolher o preparo recursal, após ter sido intimado acerca do indeferimento da gratuidade de justiça requerida em sede recursal (ID 67963502). A advogada do apelante, Dra. Jéssica Rocha Carlos, no petitório de ID 69503103, requer o seu descadastramento como representante da parte, bem como que os autos sejam remetidos à Defensoria Pública. É o relatório. Decido. Consoante preconiza o caput do artigo 112 do Código de Processo Civil, (o) advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. O § 2o do mesmo dispositivo determina que (d)ispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. No caso, verifica-se que a advogada do apelante, Dra. Jéssica Rocha Carlos, renunciou ao mandato (ID 69503104), com a devida comprovação da comunicação da renúncia ao mandante. A despeito disso, verifica-se que na procuração de ID 66847216, que o apelante outorgou poderes as procuradoras JÉSSICA ROCHA CARLOS e THAÍSA FRANÇA DE MELO. Dessa forma, considerando que há outra advogada constituída nos autos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ID 69503103, apenas para autorizar o descadastramento da advogada JÉSSICA ROCHA CARLOS, devendo a parte apelante permanecer representada pela outra procuradora indicada no instrumento de procuração de ID 66847216. Providencie a Secretaria da 8a Turma Cível o descadastramento da advogada JÉSSICA ROCHA CARLOS no sistema do PJe, e inclusão da Dra. THAÍSA FRANÇA DE MELO. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de março de 2025 às 14:15:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora